Tribunal: TCU
Processo: 037.506/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar em processo de representação sobre possíveis irregularidade relacionados à Deliberação-ANTT 277, de 24/8/2021, por meio da qual foram aprovadas a 17a Revisão Ordinária e a 14a Revisão Extraordinária das Tarifas Básicas de Pedágio do Contrato de Concessão 013/00-MT (PJ/CD/215/98), do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelos Srs. Deputados Federais Daniel Trzeciak e Marcel Van Hattem, contra Deliberação-ANTT 277, de 24/8/2021, por meio da qual foram aprovadas a 17a Revisão Ordinária e a 14a Revisão Extraordinária das Tarifas Básicas de Pedágio do Contrato de Concessão 013/00-MT (PJ/CD/215/98), do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS, explorado pela Concessionária de Rodovias do Sul S/A - ECOSUL ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida por meio do despacho juntado à peça 10 e os demais encaminhamentos nele consignados, nos termos do art. 276, caput e § 3o, c/c art. 250, incisos IV e V, todos do RI/TCU.